Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705170-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ELEUZA FRANCISCO RIBEIRO, LINDALVA RIBEIRO VIANA LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento foi prestado de forma eficiente e adequada, e que o resultado foi decorrente de fatores alheios à prestação do serviço médico. Inconformado, o agravante defende a necessidade de dois requisitos para a inversão do ônus da prova – uma decisão motivada e a oportunidade de provar, sem que a decisão possa ensejar uma probatio diabólica reversa –, que, no caso concreto, não estão presentes. Sustenta que o Distrito Federal tem, efetivamente, condições de mais facilmente produzir a prova documental relativa ao atendimento médico objeto da lide. Contudo, alega que essa prova, da mesma forma, está disponível às agravadas, tanto que elas juntaram à inicial extensa prova documental de natureza médica, certamente extraída do prontuário médico. Pontua que já há, nos autos, documentos suficientes para a solução da demanda, consubstanciados nos prontuários e demais documentos médicos acostados pelas partes, não estando comprovado que a parte agravada encontraria dificuldade na produção de provas, razão pela qual é incabível a inversão do ônus probatório. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, que seja cassada a decisão que distribuiu de forma diversa o ônus da prova. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É fato que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário. In casu, a decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos morais, atribuindo ao Distrito Federal a responsabilidade de comprovar que não houve falha na prestação do atendimento médico à mãe das agravadas. As agravadas sustentam que sua mãe buscou atendimento médico junto ao Hospital Regional de Samambaia em razão de fortes dores no peito, palpitações e vômito. Informam que foram solicitados exames laboratoriais, com o fim de diagnosticar o estado de saúde da paciente, contudo, dois exames indispensáveis não foram realizados por falta de reagentes. Afirmam que houve falha na prestação do serviço, ocasionando a morte de sua mãe, na medida em que não constataram seu problema de saúde. O Distrito Federal, por sua vez, alega que não se encontra presente o nexo de causalidade entre a conduta médica e o resultado morte. Sustenta que a paciente não apresentava quadro de infarto agudo no momento do atendimento, que houve esforço da equipe médica em sua melhora e que foram prestados todos os cuidados necessários. Afirma que a paciente não quis aguardar a realização dos exames complementares e deixou o hospital caminhando, assintomática e sem queixas. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, tudo está a indicar que o Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas que podem auxiliar o magistrado a formar o seu convencimento motivado, inclusive no sentido de demonstrar que o atendimento foi feito de forma eficiente e adequada, e que o resultado foi decorrente de fatores alheios à prestação do serviço médico. Assim, pelo menos em juízo de cognição sumária, é cabível a inversão do ônus da prova, de modo a melhor esclarecer os fatos controvertidos, não restando demonstrada, portanto, a relevância da argumentação recursal. Quanto ao outro requisito, não se vislumbra o periculum in mora por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator